Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-27.2020.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-27.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME KLEY VAZZI - CPF: 030.273.319-14 (APELANTE), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME KLEY VAZZI - CPF: 030.273.319-14 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – PROCURAÇÃO JUNTADA APÓS A SENTENÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso, inexiste omissão, pois a nulidade da citação foi corretamente reconhecida, não sendo configurado o comparecimento espontâneo do embargado, uma vez que a procuração foi juntada apenas após a prolação da sentença.

Para a dispensa da citação, exige-se ciência inequívoca da parte ré antes do desfecho processual decisivo, o que não se verifica nos autos.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUIS GUILHERME KLEY VAZZI, em face do v. Acórdão de (id. 232500152), que,

POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA E ACOLHEU A PRELIMIAR DO RECURSO APRESENTADO PELO RÉU.

Assevera o embargante que: há omissão no r. acórdão de id 232500152, que acolheu a preliminar do recurso apresentado pelo réu, para reformar a sentença apelada e declarar a nulidade do ato de citação, bem como determinar o retorno dos autos à origem para realização da citação de forma regular.

Segue dizendo: ainda que discorrido sobre a (in)validade da citação pelo oficial de justiça, não houve, na fundamentação, qualquer menção acerca do comparecimento espontâneo do embargado, mencionado expressamente pelo embargante em suas contrarrazões (id 144503991)

Ressalta-se ainda: já havia sido expedida carta de citação AR/MP ao embargado, no endereço “Avenida Marechal Rondon, nº 668, Centro, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000”, que retornou assinada por terceiro (id 88033570); além do terceiro compartilhar o mesmo sobrenome do embargado, em juntada de procuração nos autos (id 111983809), o embargado informou residir no mesmo endereço.

Pugna seja sanada a omissão apontada, a fim de que seja reconhecido o comparecimento espontâneo do embargado nos autos, quando da apresentação de procuração outorgada com poderes específicos para apresentar defesa nos autos (id 111983809 - 09/03/2023), sendo certificado o decurso de prazo para apresentação de Embargos à Monitória.

Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, por tempestivos, decidindo-o como de direito, concedendo-lhes efeito interruptivo na forma ordenada pelo Art. 1.026 do Código de Processo Civil; de forma fundamentada (Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), seja sanada a omissão apontada, a fim de que seja reconhecido o comparecimento espontâneo do embargado nos autos, quando da apresentação de procuração outorgada com poderes específicos para apresentar defesa nos autos (id. 111983809 - 09/03/2023), sendo certificado o decurso de prazo para apresentação de Embargos à Monitória; Invocando os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, requer a procedência dos presentes Embargos de Declaração, circunstância autorizada pelos efeitos infringentes deste recurso.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 236055189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por LUIS GUILHERME KLEY VAZZI, em face do v. Acórdão de (id. 232500152), que: POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA E ACOLHEU A PRELIMIAR DO RECURSO APRESENTADO PELO RÉU, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP – POSSIBILIDADE – REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT – NÃO CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES – NULIDADE DO ATO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.”

A insurgência do embargante recai sobre suposta omissão no v. acórdão que declarou a nulidade da citação, determinando o retorno dos autos à origem para nova realização do ato citatório.

Sustenta que o decisum não considerou o comparecimento espontâneo do embargado, o qual teria se dado pela juntada de procuração outorgada com poderes específicos para apresentar defesa nos autos.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, a falta ou nulidade da citação torna o processo inexistente em relação ao réu, salvo se este comparecer espontaneamente ao feito. Ocorre que, no caso concreto, a juntada de procuração pelo embargado apenas ocorreu após a prolação da sentença que manteve o acórdão, não havendo que se falar em comparecimento espontâneo apto a suprir a nulidade da citação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o comparecimento espontâneo capaz de sanar eventual nulidade citatória exige não apenas a manifestação da parte nos autos, mas a ciência inequívoca do conteúdo da demanda em momento anterior ao desfecho processual decisivo.

No caso, não há elementos que permitam concluir que o embargado teve ciência inequívoca da ação antes da sentença que manteve o acórdão.

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025